Tribunal: TJDFT
Processo: 0744282-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE. PASSAGENS POR ATOS INFRACIONAIS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática da conduta descrita no art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, do Código Penal (roubo majorado) e no art. 244-B do ECA (corrupção de menor).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva ou se permanecem os motivos que fundamentaram a decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 04 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
4. Imperiosa a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, considerando a gravidade em concreto da conduta do paciente, denunciado pela prática do crime de roubo majorado, com emprego de arma de fogo, e em concurso de pessoas (um menor de idade). Além disso, o paciente já foi condenado por ato infracional análogo ao crime de roubo majorado e responde a processo por ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado, praticado em 25 de julho de 2024. Dois meses depois de atingir a maioridade, em junho de 2025, o paciente praticou o crime de roubo majorado, o que demonstra a sua periculosidade e reiteração criminosa, sendo inadequadas as demais medidas cautelares diversas da prisão.
5. Conforme posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça, a contemporaneidade da prisão preventiva não está vinculada exclusivamente à data do crime, mas à subsistência dos motivos ensejadores da situação excepcional e à necessidade da segregação no momento de sua decretação. (Acórdão 2049925, 0739279-09.2025.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 02/10/2025, publicado no DJe: 06/10/2025.)
IV. DISPOSITIVO
6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.